Tribunal: STJ
Processo: 0092299-69.2004.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2182722 - AM (2022/0241156-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: D DE A A
ADVOGADOS
: MARIA GORETH TERÇAS DE OLIVEIRA - AM003735
DANIELLE QUEIROZ RIBEIRO - AM009296
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
INTERES.
: F T
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO TORCINI - SP095708
JUSTINIANO APARECIDO BORGES - SP107585
MARCILIO RIBEIRO PAZ - SP106267
SEBASTIAO JERONIMO PORTELA - AM005159
MARCUS VINICIUS APARECIDO BORGES - SP315078
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RUFIANISMO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA.
REEXAME
DAS
CONCLUSÕES
ORIGINÁRIAS.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DE
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ADEQUADA. REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA
MAIS
GRAVOSO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
POSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há como afastar
as premissas fáticas e probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias,
soberanas em sua análise, pois, na via estreita do recurso especial, a
incursão em tais elementos esbarraria no óbice do enunciado 7 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça.
2. A alteração das conclusões a que chegaram as instâncias
antecedentes demandaria a incursão no acervo fático e probatório dos
autos, o que não é possível nesta via especial, em razão do óbice da
Súmula 7/STJ.
3. A dosimetria da pena é sujeita a certa discricionariedade, porquanto deve
se adequar às particularidades de cada caso concreto. Por isso, sua revisão
no âmbito dos reclamos endereçados a esta Corte somente é cabível
quando verificada a inobservância de parâmetros legais ou manifesta
desproporcionalidade.
4. A reprimenda foi devida e adequadamente majorada com fundamento em
circunstâncias concretas, nada havendo a ser modificado neste ponto.
Documento eletrônico VDA49584054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/08/2025 19:08:15
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: bda27a82-6254-4285-a64d-04bea5f05b7a

5. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a existência
de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime
inicial mais gravoso do que o inicialmente indicado pelo
da pena
quantum
aplicada, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.
6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49584054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/08/2025 19:08:15
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: bda27a82-6254-4285-a64d-04bea5f05b7a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2182722 - AM (2022/0241156-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: D DE A A
ADVOGADOS
: MARIA GORETH TERÇAS DE OLIVEIRA - AM003735
DANIELLE QUEIROZ RIBEIRO - AM009296
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
INTERES.
: F T
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO TORCINI - SP095708
JUSTINIANO APARECIDO BORGES - SP107585
MARCILIO RIBEIRO PAZ - SP106267
SEBASTIAO JERONIMO PORTELA - AM005159
MARCUS VINICIUS APARECIDO BORGES - SP315078
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RUFIANISMO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA.
REEXAME
DAS
CONCLUSÕES
ORIGINÁRIAS.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DE
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ADEQUADA. REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA
MAIS
GRAVOSO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
POSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há como afastar
as premissas fáticas e probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias,
soberanas em sua análise, pois, na via estreita do recurso especial, a
incursão em tais elementos esbarraria no óbice do enunciado 7 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça.
2. A alteração das conclusões a que chegaram as instâncias
antecedentes demandaria a incursão no acervo fático e probatório dos
autos, o que não é possível nesta via especial, em razão do óbice da
Súmula 7/STJ.
3. A dosimetria da pena é sujeita a certa discricionariedade, porquanto deve
se adequar às particularidades de cada caso concreto. Por isso, sua revisão
no âmbito dos reclamos endereçados a esta Corte somente é cabível
quando verificada a inobservância de parâmetros legais ou manifesta
desproporcionalidade.
4. A reprimenda foi devida e adequadamente majorada com fundamento em
circunstâncias concretas, nada havendo a ser modificado neste ponto.
Documento eletrônico VDA49305183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:39:43
Código de Controle do Documento: 9662dbc1-f964-43a5-b9f2-c6e62102a1b4

5. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a existência
de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime
inicial mais gravoso do que o inicialmente indicado pelo
da pena
quantum
aplicada, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.
6. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental no agravo em recurso especial interposto por
D DE A A contra decisão por mim proferida a fim de conhecer do agravo aforado
para conhecer em parte do recurso especial e, nesse tanto, negar-lhe provimento.
A controvérsia tratada nos autos foi devidamente relatada no parecer
ministerial acostado às e-STJ fls. 695-701, a saber:
1. Trata-se de dois agravos interpostos por F T e D DE A A contra as
decisões do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, o
qual inadmitiu os respectivos recursos especiais, com base nas Súmulas 284
/STF e 07/STJ (fls. 531-532 e 533-534, e-STJ).
2. Em suas razões, F T sustenta que não se aplica a Súmula 284/STF na
espécie, uma vez que “o clamor extremo se encontra de acordo com art.
105, inciso III, alíneas ‘a’, da Constituição Federal, sendo devidamente
fundamentado o motivo da irresignação do Agravante” (fl. 549 e-STJ). No
tocante à Súmula 7/STJ, afirma que a pretensão é de revaloração da prova,
o que é admitido em sede de recurso especial.
3. Por sua vez, D DE A A argumenta no mesmo sentido, defendendo a não
incidência dos óbices sumulares apontados.
4. Pugnam pelo provimento dos agravos para que os recursos especiais
sejam igualmente conhecidos e providos.
5. Contraminutas às fls. 583-595 e 596-608 (e-STJ).
Ao final, o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento dos
agravos (e-STJ fl. 701).
Na sequência, este relator conheceu do agravo aforado para conhecer em
parte do recurso especial e, nesse tanto, negar-lhe provimento (e-STJ fls. 706-709).
Daí o presente agravo regimental, em que o agravante postula o provimento
do recurso especial interposto (e-STJ fls. 725-735).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA49305183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:39:43
Código de Controle do Documento: 9662dbc1-f964-43a5-b9f2-c6e62102a1b4

Preliminarmente, cabível registrar, quanto à decisão monocrática por mim
proferida neste caso, sobre as reiteradas manifestações desta Corte no sentido de que
"não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a
possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a
(AgRg no RHC n. 147.556/MT, Ministra LAURITA
interposição de agravo regimental"
VAZ, Sexta Turma, DJe
).
25/6/2021
Nesse sentido, confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DO WRIT
POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003).
PEQUENA APREENSÃO DE MUNIÇÃO (3 MUNIÇÕES DO TIPO OGIVAL
CALIBRE 12), DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. BEM JURÍDICO.
INCOLUMIDADE PÚBLICA PRESERVADA. PERIGO NÃO CONSTATADO.
INEXISTÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO QUE SE IMPÕE.
1. A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da
colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que
a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva
decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela
Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. III -
Plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática
por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou
cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente
debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja
pedido de sustentação oral (AgRg no HC n 654.429/SP, Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe
).
7/6/2021
[...]
4. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC 536.663/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
10/08/2021
16/08/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
POSSIBILIDADE.
PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada não descurou do princípio da colegialidade, visto que
visualizou situação abarcada pelo inciso XX do art. 34 do Regimento Interno
deste Superior Tribunal (aplicável também ao recurso em habeas corpus, por
força do art. 246 do RISTJ), que autoriza o Relator a decidir o habeas
corpus, monocraticamente, quando a decisão impugnada se conformar com
a jurisprudência dominante acerca do tema.
[...]
4. Agravo regimental não provido
Documento eletrônico VDA49305183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:39:43
Código de Controle do Documento: 9662dbc1-f964-43a5-b9f2-c6e62102a1b4

(AgRg no RHC 147.759/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
10/08/2021
16/08/2021
Avançando, não obstante os argumentos constantes do agravo regimental
interposto, tenho que inexistem motivos para a reforma da decisão agravada.
Reitero, por oportuno, os fundamentos lançados na decisão impugnada (e-
STJ fls. 707-708):
Analisando os autos, verifico que, quanto aos argumentos relativos à
ausência de habitualidade da prática criminosa e de dolo, bem como
pretensão de desclassificação da conduta para o crime de favorecimento da
prostituição ou outra forma de exploração sexual, suscitados pela defesa no
Resp, a análise do mérito deste demandaria a reapreciação de todo o
conjunto probatório dos fatos, consoante decisão acima proferida.
No caso em exame, à luz da decisão acima proferida, deveria a defesa ter
demonstrado a desnecessidade de reanálise do conjunto fático-probatório
por este Tribunal, deixando claro que os fatos foram devidamente
consignados no acórdão de origem, o que não aconteceu. Há, na realidade,
uma discordância acerca da análise fática do acórdão recorrido por parte da
defesa.
Apesar de a parte agravante alegar que não se mostra necessário o
reexame dos fatos para a análise do recurso especial interposto, essa
premissa evidentemente é irreal.
Nesse lastro, assiste razão ao Ministério Público Federal quando destaca, no
presente caso:
[...] 14. Demais disso, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, com
base no conjunto probatório dos autos, sobretudo nos depoimentos prestados
na fase inquisitorial e no relato das testemunhas, concluiu que F T organizou
um pacote turístico e contratou D DE A A para que ela recrutasse garotas
dispostas a realizarem programas sexuais com turistas, durante um passeio
de barco, mantendo a condenação pelo crime de rufianismo qualificado pela
idade das vítimas (art. 230, § 1o, do CP).
15. Infirmar as premissas adotadas pelas instâncias ordinárias acerca da
matéria, de modo a acolher a pretensão dos recorrentes, quanto à absolvição
por insuficiência de provas ou desclassificação para outro crime, importa
nítida incursão no material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via
eleita (Súmula 07/STJ) (e-STJ fl. 697).
Desse modo, é evidente que a pretendida reforma do acórdão recorrido no
que toca ao pedido de absolvição da recorrente, se cabível, demandaria o
reexame dos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não é
possível nesta via especial.
Da análise do presente recurso, verifico que, conforme já consignado na
decisão impugnada, a conclusão do acórdão recorrido está calcada nas premissas
fáticas e probatórias acostadas aos autos, de maneira que rever o entendimento da
Corte local demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49305183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:39:43
Código de Controle do Documento: 9662dbc1-f964-43a5-b9f2-c6e62102a1b4

De fato, não há como chegar a outra conclusão, exceto, eventualmente, na
hipótese de análise dos fatos que contribuíram para o reconhecimento da participação
da agravante no crime em questão.
Portanto, não é possível o acolhimento do recurso com a simples
revaloração de fatos, mas, diferentemente do alegado, seria necessário o revolvimento
do conjunto probatório, medida obstada pela Súmula 7/STJ.
a pretensão recursal é de alterar as conclusões sobre os fatos e
In casu,
provas do processo, para alcançar resultado favorável na demanda. Isso nada mais é
do que o revolvimento do que já foi soberanamente julgado pelas instâncias ordinárias.
Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, pela via extraordinária do
recurso especial, não é terceira instância revisora e, portanto, não pode rejulgar a
prova, como quer o agravante.
No que tange aos pedidos referentes à aplicação da pena e regime inicial de
cumprimento, reapresento os fundamentos lançados na decisão impugnada (e-STJ fl.
708-709):
Verifico que o Tribunal a quo reformou a reprimenda aplicada à ré,
mantendo, todavia, valoradas de forma negativa a culpabilidade e as
circunstâncias do crime, em face da sofisticação como foi organizada a
prática delitiva, um "pacote" sexual para turistas durante 5 dias de excursão
e, ainda, o modus operandi do delito, incluindo práticas delitivas em mais de
um município, colocando em risco vítimas adolescentes. Nesse sentido, os
exatos termos da decisão do Tribunal de origem:
No caso, o juízo a quo sustentou que ambos os apelantes organizaram,
através de uma notória administradora, um pacote de turismo sexual,
envolvendo diversas mulheres, algumas delas menores de 18 (dezoito) anos,
as quais foram levadas pelas vias Fluviais, passando por diversos municípios,
cenário que contribuiu para agravar a imagem do turismo sexual na região.
Destaque-se, ainda, que não houve qualquer menção acerca da consciência
do caráter ilícito da conduta. Portanto, filio-me ao posicionamento adotado
pelo julgador monocrático, no sentido de que a culpabilidade deve ser
considerada desfavorável à apelante.
[...]
No que diz respeito à vetorial das circunstâncias do delito, o sopesamento
desfavorável foi devidamente fundamentado pelo Magistrado de Primeiro
Grau, diante do modus operandi da empreitada criminosa.
Efetivamente, deve-se atribuir maior reprovabilidade da conduta perpetrada
pela apelante, na medida em que recrutou várias jovens para se prostituírem
em vias fluviais, eficiente modo para burlar os mecanismos de fiscalização,
submetendo-as ao uso de álcool, drogas, exibição do próprio corpo, prática
de ato sexual em público e, ainda, expondo-as aos riscos inerentes à
navegação, fator que, inclusive, desencadeou no óbito de várias delas, em
virtude do naufrágio de uma outra embarcação, que utilizaram para retornar a
Manaus (e-STJ 386-388).
Documento eletrônico VDA49305183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:39:43
Código de Controle do Documento: 9662dbc1-f964-43a5-b9f2-c6e62102a1b4

Os fundamentos acima transcritos justificam de forma satisfatória a
majoração da pena, baseando-se em fatos concretos e de relevante
consideração no caso em exame, não merecendo reparação o julgado neste
ponto.
De igual modo, verifico que foi devidamente fundada a fixação do regime
inicial fechado para o cumprimento da pena, cuja determinação pode se
basear nas circunstâncias judiciais negativas, consoante previsão do próprio
art. 33, § 2o, "b", do Código Penal (quando este utiliza o termo "poderá", e
não "deverá") e art. 33, § 3o do mesmo diploma, in verbis:
§ 3 - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-áo com
observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.
Em idêntico lastro, é a jurisprudência dessa Corte:
[...] 4. As circunstâncias e consequências do crime foram corretamente
valoradas como desfavoráveis, em razão do modus operandi, que incluiu
grave abalo psicológico nas vítimas, caracterizado por ameaças com armas
brancas, restrição de liberdade e sequelas emocionais comprovadas por
depoimentos.
[...]
6. A fixação do regime inicial fechado encontra respaldo no art. 33, § 2o, "b",
do Código Penal, considerando a pena superior a quatro anos e inferior a oito
anos, combinada com circunstâncias judiciais negativas que indicam maior
. 7. A jurisprudência do STJ limita a revisão demaior
gravidade do delito
gravidade do delito dosimetria a hipóteses de flagrante ilegalidade ou
teratologia, ausentes no caso concreto, em razão da fundamentação idônea
apresentada pelas instâncias ordinárias." (STJ - HC 857656/PR -HABEAS
CORPUS 2023 /0352591-2 - Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA -
QUINTA TURMA - Data do Julgamento
: - Data da Publicação
04/02/2025
/Fonte: DJEN 13/02/2025).
Conforme fundamentação acima transcrita, o acórdão recorrido justificou
devidamente a dosimetria de pena e o regime inicial de cumprimento, consoante
legislação e jurisprudência desta Corte, não merecendo acolhimento as razões do
recurso manejado.
Assim sendo, nos termos salientados, não há que se falar em
redimensionamento da pena, vez que a reprimenda foi devida e adequadamente
majorada com fundamento em circunstâncias concretas, nada havendo a ser
modificado neste ponto .
Como se vê, não há ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar a
reforma da dosimetria estabelecida pelas instâncias ordinárias, que se fundaram em
elementos concretos e idôneos, em respeito ao princípio da individualização da pena e
aos ditames do art. 59 do Código Penal.
Nesse contexto, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que
permanece a validade dos fundamentos que a sustentam e não foram trazidos
elementos aptos a desconstituí-la.
Documento eletrônico VDA49305183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:39:43
Código de Controle do Documento: 9662dbc1-f964-43a5-b9f2-c6e62102a1b4

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49305183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:39:43
Código de Controle do Documento: 9662dbc1-f964-43a5-b9f2-c6e62102a1b4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0241156-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.182.722 /
AM
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002897620228040000 00922996920048040001 2897620228040000
922996920048040001
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: F T
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO TORCINI - SP095708
JUSTINIANO APARECIDO BORGES - SP107585
MARCILIO RIBEIRO PAZ - SP106267
SEBASTIAO JERONIMO PORTELA - AM005159
MARCUS VINICIUS APARECIDO BORGES - SP315078
AGRAVANTE
: D DE A A
ADVOGADA
: MARIA GORETH TERÇAS DE OLIVEIRA - AM003735
ADVOGADA
: DANIELLE QUEIROZ RIBEIRO - AM009296
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
CORRÉU
: L Z F M
CORRÉU
: J DA S L J
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Rufianismo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: D DE A A
ADVOGADA
: MARIA GORETH TERÇAS DE OLIVEIRA - AM003735
ADVOGADA
: DANIELLE QUEIROZ RIBEIRO - AM009296
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
INTERES.
: F T
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO TORCINI - SP095708
JUSTINIANO APARECIDO BORGES - SP107585
MARCILIO RIBEIRO PAZ - SP106267
SEBASTIAO JERONIMO PORTELA - AM005159
MARCUS VINICIUS APARECIDO BORGES - SP315078
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54252455198065;040=@
2022/0241156-2 - AREsp 2182722 Petição : 2025/0058827-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49249596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 21:35:05
Código de Controle do Documento: 6CE628F6-1F6E-46CF-AB1D-9443109BDEC0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0241156-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.182.722 /
AM
MATÉRIA CRIMINAL
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C54252455198065;040=@
2022/0241156-2 - AREsp 2182722 Petição : 2025/0058827-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49249596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 21:35:05
Código de Controle do Documento: 6CE628F6-1F6E-46CF-AB1D-9443109BDEC0